Tribunal: STF
Processo: ARE 1589808
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESTRIÇÃO A FILIADOS DA AUTORA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TESE DO TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE ÀS ASSOCIAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO. FATOS E PROVAS. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA 279  DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITOS EM DECORRÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO (AUTOS Nº 0008863-48.2008.4.03.6109) - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE AMERICANA (ACIA) - PECULIARIDADE DA AÇÃO COLETIVA.
I. CASO EM EXAME
1- Recurso contra sentença que denegou a segurança pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2- Discute-se: a necessidade de filiação à associação de forma prévia à impetração do mandado de segurança coletivo; os limites subjetivos da coisa julgada em se tratando de mandado de segurança coletivo; os limites de competência territorial da autoridade impetrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3- Regra geral, a impetração de mandado de mandado de segurança coletivo independe de autorização dos substituídos processuais, de sorte que é desnecessária a apresentação de relação nominal de associados na petição inicial coletiva. Essa é a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 629 e Tema nº 1.119.
4- Todavia, o presente caso concreto possui especificidade que torna inaplicável a orientação vinculante. De fato, a partir da constatação de que a Associação Comercial Industrial de Americana (ACIA) possui contornos genéricos, o Juízo da execução coletiva determinou o prosseguimento da execução apenas com relação aos filiados no momento da impetração, sendo que tal decisão foi mantida pela 6ª Turma desta Corte Regional (AI nº. 5031880-94.2023.4.03.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5- Apelação da Impetrante desprovida.
6- É devida a verificação da prévia filiação da impetrante, de sorte que a atuação administrativa é regular.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão a quo estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, no julgamento do ARE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 8/1/2021, Tema 1.119 de Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.
Nada obstante, a Corte assentou o entendimento de que a tese do Tema 1.119 de Repercussão Geral não se aplica na hipótese de associações genéricas que não representam categoria econômica ou profissional específica. Demais disso, para se concluir diversamente do acórdão a quo quanto ao caráter genérico da associação que ajuizou o mandado de segurança coletivo seria mister o reexame de matéria fática, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse viés, referencio as ementas infra:

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Ilegitimidade ativa. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário. A agravante buscava a habilitação administrativa de crédito oriundo de título judicial formado em mandado de segurança coletivo pelo qual se garantiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
2. O pedido da agravante baseia-se na alegação de que, conforme seu estatuto social, sua finalidade é a defesa dos direitos e interesses de categorias empresariais específicas, inclusive judicialmente, o que lhe conferiria legitimidade para representar os associados e aplicar a tese do Tema RG nº 1.119, que dispensa autorização expressa e filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.
3. Na decisão agravada, reiterou-se o entendimento de que a tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a associações genéricas, as quais não representam categoria econômica ou profissional específica. Além disso, a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas, vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. O Tribunal de origem também apontou limitação territorial na atuação da associação, não alcançando a recorrente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada pela qual se afastou a aplicação do Tema RG nº 1.119 à sua hipótese, considerando a sua natureza genérica e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em via extraordinária.
III. Razões de decidir
5. Os argumentos apresentados no agravo regimental consistiram na mera reafirmação de que a agravante representa categorias empresariais específicas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada.
6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema RG nº 1.119, de que é desnecessária autorização expressa ou filiação prévia para cobrança de valores pretéritos em mandado de segurança coletivo, mas ressalvou a inaplicabilidade dessa tese a associações de caráter genérico, que não representam categoria econômica ou profissional específica.
7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade da associação para a execução individual da sentença coletiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
8. Precedentes do STF reforçam que associações comerciais e industriais, cujos estatutos não delimitam a categoria de filiados, são consideradas genéricas para fins de aplicação do Tema RG nº 1.119, bem como que a limitação territorial de atuação da associação pode afastar a legitimidade para beneficiar associados fora de seu âmbito.
IV. Dispositivo
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.573.331-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/2/2026)

“Direito processual civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. mandado de segurança coletivo. associação nacional dos contribuintes de tributos. ilegitimidade ativa. tema 1.119. inaplicabilidade. associação genérica. violação ao efeito devolutivo não verificada. compreensão diversa. reexame de fatos e provas. impossibilidade. súmula 279/STF. agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal Regional Federal que denegou mandado de segurança coletivo.
2. No mandado de segurança coletivo, a associação impetrante buscava excluir o ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para seus filiados.
3. O Tribunal Regional Federal entendeu que a impetrante não comprovou que seus associados estavam sujeitos ao recolhimento dos tributos em tela. Por isso, concluiu pela ausência de interesse processual e denegou a segurança. A impetrante alega ter legitimidade ativa para pleitear a segurança em nome de seus associados.
4. A decisão monocrática no recurso extraordinário manteve o entendimento, aplicando a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a ilegitimidade ativa da associação por ser ‘genérica’, afastando a aplicação do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se uma associação genérica, como a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança coletivo, dispensando-se autorização expressa de seus associados e lista de filiados, conforme o tema 1.119 da Repercussão Geral; (ii) saber se houve violação ao efeito devolutivo dos recursos; e (iii) saber se o reexame das premissas fáticas e probatórias, bem como da legislação infraconstitucional aplicável pelo Tribunal de origem, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que associações atuam como substitutos processuais em mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa dos associados e a lista de filiados (Tema nº 1.119 da Repercussão Geral).
7. Contudo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, este entendimento não se aplica a associações genéricas, como a agravante, que apresenta indeterminação do objeto social e do rol de associados.
8. A matéria trazida para ser examinada diz com a verificação da legitimidade da agravante para impetrar mandado de segurança coletivo, o que foi abordado na decisão agravada. Não há falar, portanto, em violação ao efeito devolutivo. 
9. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, para se contrapor ao entendimento sobre a ausência de interesse processual e de comprovação da sujeição dos associados aos tributos, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
10. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.334.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 1/10/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CARÁTER GENÉRICO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADES DA ENTIDADE ASSOCIATIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.555.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/8/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Mandado de segurança coletivo. Tema nº 1.119 da Repercussão Geral. Associações genéricas. Inaplicabilidade. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF.
1. O entendimento fixado no julgamento do Tema nº 1.119 da Repercussão Geral não se aplica às associações genéricas, como a agravante, que não representa qualquer categoria econômica ou profissional específica, conforme asseverado pela Corte de Origem. Precedentes.
2. Há necessidade de reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado da Súmula nº 279/STF.
3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.556.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente